Tribunal: TJES
Processo: 0006851-76.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006851-76.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CASSIMIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PRESCRIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu e pelo Ministério Público em face de acórdão que negou provimento à apelação defensiva quanto ao mérito condenatório, dando-lhe parcial provimento apenas para afastar a majorante de omissão de socorro e redimensionar a pena para 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, com suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, à vista da pena redimensionada; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à comprovação da autoria delitiva; (iii) determinar se houve omissão no enfrentamento dos pressupostos fáticos e jurídicos necessários à incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação defensiva de prescrição da pretensão punitiva não prospera, pois inexiste trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público também opôs embargos de declaração, afastando a incidência do art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a condenação foi mantida com base em prova suficiente de materialidade e autoria, sendo incabível, em sede de aclaratórios, a reavaliação do conjunto fático-probatório.

6. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a causa de aumento por omissão de socorro, afastando-a diante da ausência de prova judicial segura de que o réu deixou de prestar auxílio quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

7. As alegações do Ministério Público traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, não configurando omissão relevante apta a ensejar a integração do julgado.

8. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para resolver as questões devolvidas à apreciação do Tribunal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. A prescrição regulada pela pena aplicada exige trânsito em julgado para a acusação, o que não ocorre quando pendente recurso ministerial.

3. A contradição sanável por embargos é apenas aquela interna ao julgado, inexistente quando a decisão mantém coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.

4. A causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB demanda prova judicial segura da omissão de socorro, não se aplicando diante de dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 110, §1º; CTB, art. 302 e §1º, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp n. 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, REsp n. 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO CASSIMIRO FILHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo primeiro embargante, dando parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda para 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Em suas razões (ID nº 17657840), o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, a prescrição da pretensão punitiva com a nova reprimenda fixada. Subsidiariamente, sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que não há provas concretas de que praticou o delito imputado.

Razões recursais do
Parquet
no ID nº 17810036, nas quais alega omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que não foram enfrentados fatos incontroversos constantes da prova judicial, mormente “
o dever pessoal de socorro do causador do acidente, a irrelevância da existência de terceiros prestando auxílio e a necessidade de prova concreta de risco pessoal para afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, da Lei 9.503/97
”.

Ambos os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração da defesa (ID nº 17810035) e contrarrazões defensivas pelo não acolhimento dos aclaratórios do
Parquet
(ID nº 17943299).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO CASSIMIRO FILHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo primeiro embargante, dando parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda para 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, a prescrição da pretensão punitiva com a nova reprimenda fixada. Subsidiariamente, sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que não há provas concretas de que praticou o delito imputado.

Já o
Parquet
, em suas razões recursais, alega omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que não foram enfrentados fatos incontroversos constantes da prova judicial, mormente “
o dever pessoal de socorro do causador do acidente, a irrelevância da existência de terceiros prestando auxílio e a necessidade de prova concreta de risco pessoal para afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, da Lei 9.503/97
”.

Ambos os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, da Lei nº 9.503/97, visando: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade; e (iii) afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; e (iii) determinar se está comprovada a causa de aumento referente à omissão de socorro prevista no art. 302, §1º, III, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença atende ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), pois expõe, de modo claro e suficiente, os elementos que embasam a condenação, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de fundamentação, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 942.237/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30/10/2024).

4. As provas documentais e orais comprovam a materialidade do crime de homicídio culposo, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, o Boletim de Atendimento de Urgência e o Laudo Cadavérico.

5. A autoria é corroborada pelo depoimento firme e coerente da testemunha que descreve a invasão da contramão pelo apelante e a dinâmica do sinistro, reforçada pelas marcas na pista e posição dos veículos.

6. A causa de aumento por omissão de socorro não se aplica, pois, em juízo, a testemunha não confirmou que o apelante tenha se ausentado do local, enquanto outro depoimento indica que ele permaneceu nas proximidades e se apresentou voluntariamente à Delegacia, inexistindo prova segura da omissão.

7. Ausente a majorante, procede o redimensionamento da pena, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa, quando suficiente para revelar as razões de convencimento do julgador, atende ao art. 93, IX, da Constituição.

2. A prova testemunhal coerente, corroborada por elementos materiais, é apta a sustentar condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

3. A causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB exige demonstração segura de que o agente deixou de prestar socorro quando possível, não se aplicando quando houver dúvida razoável sobre sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 302 e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 942.237/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/10/2024; STJ, REsp n. 705.320/MA, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2014.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, registro que, inicialmente, argui a defesa o decurso do prazo prescricional, considerando a pena arbitrada no acórdão vergastado (dois anos de detenção) quanto ao delito previsto no Código de Trânsito. Aduz que incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Da leitura dos autos, todavia, verifico que não há que se falar em trânsito em julgado para o órgão ministerial, considerando que ele opôs embargos de declaração que serão enfrentados no presente voto.

Diante disso, afasto a tese defensiva da prescrição.

Com relação aos vícios alegados pelos embargantes, compulsando os autos não verifico omissão ou contradição, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 302 do CTB, ante a comprovação nos autos de que foi o réu “
quem deu causa ao sinistro que acarretou na morte da vítima ao invadir a contramão de direção por imprudência
”, bem como a ausência de provas incontestes e conclusivas acerca da omissão de socorro, conforme se observa dos excertos abaixo transcritos:

(...) narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia em 23/09/2015, por volta das 19h30min, na Rodovia ES-080, zona rural do Município de Barra de São Francisco, o denunciado, ao conduzir o veículo VW Parati, invadiu a contramão em uma curva e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima Saulo Sena, causando-lhe lesões que resultaram em seu óbito.

Relata a denúncia, ainda, que testemunha afirmou que a vítima encontrava-se em sua mão de direção e que o réu não prestou socorro, abandonando o local, pois não foi encontrado, estando apenas o veículo no lugar da colisão, a saber:

(...) no dia 23/09/2015, aproximadamente as 19h30min, na Rodovia ES-080, Km 113, zona rural deste Município, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Infere-se que o demandado conduzia o automóvel VW Parati, placa GPP-6855, quando, ao passar por uma curva, subindo uma elevação, invadiu contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG 150 KS, placa MRC-5647, conduzida pela vítima SAULO SENA.

Conforme narrou a testemunha CLÉBERSON JOSÉ SAAR "o corpo da vítima estava caído no acostamento em sua própria mão com a motocicleta próxima ao corpo, ou seja, em sua própria via, sendo que o carro é que entrou na pista do motociclista", de maneira que "do lado do motorista estava agarrado um pedaço da calça do motociclista e a perna do motociclista estava do outro lado da pista, cerca de um 07 metro do acostamento e, diante dos fatos, arrastou a perna para o acostamento com o intuito de poder ser útil ainda a vítima" (fl. 22).

Ainda segundo a testemunha mencionada, a vítima foi socorrida pelo condutor de um veículo Strada que passava pelo local, sendo que "até ser socorrida, a vítima estava bastante desesperada e a todo tempo pedia socorro, inclusive, estava sangrando muito, mas apesar disso, o condutor da Parati não prestou socorro a vítima, pois deixou o carro no local e fugiu do flagrante" (fl. 22).

Segundo o Boletim Unificado, "o motorista do carro não se encontrava no local, somente o carro do mesmo estava lá com o parabrisa quebrado e a chave na ignição" (fl. 05).

Constata-se que em decorrência dos fatos SAULO SENA veio a óbito ainda no hospital local, conforme B.A.U de fls. 15/18 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 21. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, da Lei nº 9.503/97, conforme redação à época dos fatos, in verbis:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

(...)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (...)

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia – ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, pelo Boletim de Atendimento de Urgência e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A testemunha Cleberson Jose Saar relatou, em síntese, na fase inquisitorial, que, ao ouvir um barulho na rodovia, dirigiu-se ao local e encontrou a vítima caída no acostamento, em sua própria mão de direção, com a motocicleta próxima ao corpo. Constatou que o veículo Parati, placa GPP-6855, havia invadido a pista da vítima e parado cerca de 50 metros adiante, inclusive com parte da roupa da vítima presa ao veículo. A perna do motociclista estava separada do corpo, sendo colocada pela testemunha no acostamento.

Informou, também, que outro motorista prestou socorro, enquanto o condutor da Parati, ora apelante, não permaneceu no local e fugiu do flagrante, deixando o carro abandonado, tendo seus familiares retornado ao local posteriormente para remover o veículo com um guincho. Afirmou que a vítima estava consciente, desesperada e perdendo muito sangue até ser atendida pela ambulância, senão vejamos:

QUE: NO DIA 23/09/2015 POR VOLTA DAS 20H000M ESTAVA NA CASA DE SEU GENITOR MOMENTO EM QUE OUVIU UM BARULHO NA RODOVIA; QUE ENTÃO FOI AO LOCAL E SE DEPAROU COM UM CIDADÃO CAÍDO NO ACOSTAMENTO EM SUA PRÓPRIA MÃO, COM A MOTOCICLETA PERTO DO CORPO, OU SEJA, EM SUA PRÓPRIA VIA, SENDO QUE O CARRO QUE ENTROU NA PISTA DO MOTOCICLISTA, PAROU CERCA DE 50 METROS À FRENTE DO ACIDENTE, UM VEÍCULO PARATI, PLACA GPP-6855 MG CENTRAL DE MINAS, COR VINHO. INCLUSIVE NA FRENTE DO VEÍCULO PARATI DO LADO DO MOTORISTA, ESTAVA AGARRADO UM PEDAÇO DA CALÇA DO MOTOCICLISTA; QUE A PERNA DO MOTOCICLISTA ESTAVA DO OUTRO LADO DA PISTA, CERCA DE 01 METRO DO ACOSTAMENTO, E DIANTE DOS FATOS, ARRASTO A PERNA PARA O ACOSTAMENTO COM O INTUITO DE PODER SER ÚTIL AINDA A VÍTIMA; QUE ENTÃO LOGO EM SEGUIDA VEIO UM VEÍCULO STRADA (CARROCERIA) NA RODOVIA E PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA, CONTUDO NÃO VEIO JUNTO AO HOSPITAL, PORQUE FICOU AO LOCAL PARA SINALIZAR A PISTA, E MOMENTOS DEPOIS A AMBULANCIA CHEGOU AO LOCAL E RECOLHEU A PERNA; QUE A PERNA FOI DECEPADA ACIMA DO JOELHO: QUE A VITIMA ATÉ SER SOCORRIDA ESTAVA BASTANTE DESESPERADA, A TODO TEMPO PEDINDO SOCORRO, INCLUSIVE, ESTAVA SANGRANDO MUITO, SENDO QUE FICOU CERCA DE 05 METROS DE SANGUE ESCORRIDO NO ASFALTO; QUE O CONDUTOR DA PARATI NÃO PRESTOU SOCORRO A VITIMA, POIS DEIXOU O CARRO NO LOCAL E FUGIU DO FLAGRANTE; QUE APOS AS AUTORIDADES TEREM FEITO TODO O PROCEDIMENTO NO LOCAL, APARECEU AO LOCAL DOIS FILHOS DO CONDUTOR E SUA ESPOSA COM UM GUINCHO PARA BUSCAR O CARRO; QUE OS FAMILIARES DO SUSPETO LHE INDAGARAM ACERCA DOS FATOS, NO QUAL CONTOU O QUE HAVIA ACONTECIDO: QUE A MOTOCICLETA FICOU GUARDADA EM SUA CASA, E APÓS DOS DIAS SEUS FAMLIARES A PEGARAM.

A referida testemunha, sob o crivo do contraditório, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, quanto ao fato de que o acusado invadiu a contramão e atingiu o motociclista, ressaltando que chegou a tal conclusão pelo local onde se encontravam a moto e o veículo, bem como as marcas deixadas pelo sinistro na estrada.

Assim, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que foi o ora recorrente quem deu causa ao sinistro que acarretou na morte da vítima ao invadir a contramão de direção por imprudência.

Por outro lado, com relação à omissão de socorro, a mesma testemunha, em juízo, não pode confirmar sua ocorrência, informando que tinham outras pessoas no local socorrendo o ofendido e, como não conhecia o ora recorrente, não pode afirmar que ele não se encontrava no local.

Por sua vez, a testemunha Gerci Justino Junior, na seara judicial, afirmou que o acusado, logo após o acidente, telefonou pedindo orientação por estar desorientado, permanecendo nas proximidades do local, perto do hospital. Relatou, igualmente, que o réu se dirigiu de forma voluntária à Delegacia, onde realizou o teste do bafômetro e permaneceu até o encerramento dos procedimentos, demonstrando que não tentou se afastar ou se furtar às responsabilidades decorrentes do fato.

Destarte, não tendo sido produzidas provas incontestes e conclusivas na seara judicial acerca da omissão de socorro, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu ante a ausência de prova, estreme de dúvida, da ocorrência da causa de aumento da reprimenda.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se, contudo, a majorante prevista no §1º, inciso III, do CTB.

Diante disso, passo à dosimetria da pena.

O Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal e, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes da reprimenda, manteve a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, considerando a exclusão da majorante em comento e a inexistência de causas de diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Mantenho a substituição da reprimenda pelas duas restritivas de direito impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Registro, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam os seus descontentamentos com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo os seus nítidos inconformismos com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.